Tribunal: TJDFT
Processo: 0742295-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora plantonista Ana Maria Amarente Duarte Brito Número do processo: 0742295-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILL FREDERICO DA ROCHA ALVES AUTORIDADE: 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LILL FREDERICO DA ROCHA ALVES, contra ato emanado do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília que, diante da desobediência das medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, ordenou a expedição do mandado de prisão preventiva do paciente. O impetrante defende que a gravidade abstrata do delito não pode conduzir para o decreto da prisão preventiva de qualquer cidadão, conforme entendimento do o Superior Tribunal de Justiça. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, uma vez que a prisão cautelar foi decretada sob o fundamento de “violação do monitoramento eletrônico e não foi encontrado para citação”, todavia, tais fundamentos inexistem, bem como a fase de instrução processual já foi concluída, sendo inaugurado o prazo para a apresentação das alegações finais, o que faz existirem fundamentos novos para a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que inexiste, neste momento, qualquer circunstância capaz de conduzir para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que torna manifesto o estado de ilegalidade e de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, concedendo ao Paciente: a) Que seja concedida a medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva decretada e cumprida em face do paciente; b) Que seja o MP intimado da presente ordem para, querendo, apresente sua manifestação; e c) Que seja a autoridade coatora instada a prestar informações; d) Que seja, no mérito, ratificada a decisão liminar para reconhecer a ilegalidade da decisão judicial proferida pela autoridade É a breve síntese dos fatos, decido. Do cotejo dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos hábeis a instar a concessão da cautela vindicada em sede de plantão judicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Importante destacar, ainda, que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de Segunda Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 3 o do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) Resta claro, portanto, que a liminar em Habeas Corpus, cinge-se ao exame de medidas de extrema urgência, o que não se verifica no caso em comento. Analisando os autos, tem-se que o paciente, no dia 28 de junho de 2021, foi preso em flagrante por ter praticado dois crimes de roubo e desobedecido a ordem emanada por funcionário público. Em seguida, no dia 30 de junho de 2021, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade na qual foram aplicadas as seguintes medidas cautelares: “I – proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo que os processará (7a Vara Criminal de Brasília); II - proibição de estabelecer qualquer tipo de contato com os demais autuados; III – recolhimento domiciliar noturno (das 20h às 06h) nos dias de semana e integralmente nos final de semana e feriados, devendo ser monitorado eletronicamente; e IV - Monitoramento eletrônico. Foi instalado o equipamento de monitoramento e cumprida a ordem contida no alvará de soltura”. Entretanto após o oferecimento da denúncia e o seu recebimento pelo d. Juízo, o oficial de justiça foi realizar a diligência de citação do paciente e não obteve sucesso, certificando-se que o paciente não residia no endereço indicado. No dia 12 de agosto, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sob dois fundamentos: “1. Várias violações ao monitoramento eletrônico; e 2. O paciente não foi encontrado no endereço indicado No dia 13 de agosto de 2021, a autoridade coatora deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e, com isso, decretou a prisão preventiva do paciente” Dessa forma, forçoso concluir a presença dos requisitos de manutenção da prisão preventiva, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, agindo de forma escorreita a autoridade judicial. Ademais, busca-se a soltura do Paciente, em sede de plantão de fim de ano, quatro meses após a prisão do paciente, o que deixa claro a ausência de urgência exigida pela via do writ. Logo, no presente caso, não se vislumbra risco de perecimento de direito, tampouco a extrema urgência ou gravidade, que não possam aguardar o horário do expediente forense regular. ANTE O EXPOSTO, aguardem-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 18:01:32. Desembargadora - ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora Plantonista